Tribunal: TJDFT
Processo: 0740863-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740863-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANNA GABRIELE FERREIRA GUIMARÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Provas. Culpabilidade. Motivos do crime. Privilégio. Pena de multa. Critério trifásico. Regime prisional. Substituição da pena. 1 - As condições do flagrante – após denúncias de tráfico em estabelecimento comercial, policiais monitoraram o local, flagraram condutas suspeitas de venda de drogas, que se confirmou com a abordagem de um dos usuários e, posteriormente, das rés, no local, onde foram encontradas mais porções de drogas -, somadas aos depoimentos dos agentes de polícia que realizaram o flagrante e conversas envolvendo o tráfico de drogas identificadas em aplicativo dos aparelhos celulares das rés, são provas suficientes do tráfico de drogas. 2 - O propósito de auferir lucro fácil - motivos do crime - e o fato de as rés optarem pelo tráfico de drogas - culpabilidade - são circunstâncias inerentes ao tipo penal do tráfico. Não servem para elevar a pena-base. 3 - Tratando-se de rés primárias, sem registro de antecedentes e não provado que se dedicam às atividades criminosas ou integram organização criminosa, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 na fração máxima. 4 - O cálculo da pena de multa deve considerar o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa. 5 - Se a pena é inferior a 4 anos e as rés são primárias, justifica-se fixar regime prisional aberto, ainda que desfavorável circunstância judicial especial (art. 42 da L. 11.343/06 - natureza da droga), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP). 6 - É de se manter a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, ainda que desfavorável circunstância especial (art. 42, da L. 11.343/06), quando a medida é socialmente recomendável. 7 - Apelação do Ministério Público não provida. Providas, em parte, as apelações das rés. A recorrente alega violação aos artigos 155, caput, 226 e 386, incisos IV, V e VII, todos do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição, ao argumento de que não há um conjunto probatório coerente que comprove meros indícios de autoria, bem como porque foi admitida uma manobra jurídica de validação dos testemunhos policiais como reprodução de provas extraídas unicamente da fase policial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 155, caput, 226 e 386, incisos IV, V e VII, todos do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Infere-se, dos diálogos, que a primeira apelante controlava o fluxo de venda de droga no local, informando aos fornecedores quando as porções acabavam ou quando policiais estavam à espreita. Quanto à segunda apelante, embora diálogo interceptado não faça referência a venda de droga a usuários, seu teor evidencia que a apelante era próxima de um dos fornecedores - Júnior - e sabia do comércio ilícito de drogas no local. E ainda que não tenham sido encontradas mensagens trocadas entre as apelantes, tal fato não indica que não mantinham contato. A segunda apelante afirmou, em juízo, que conhecia a primeira, divergindo da versão dessa, de que não a conhecia. E, nas mensagens registradas nos aparelhos celulares das rés, há referência ao nome do mesmo fornecedor – Júnior. Demonstrado o envolvimento das rés no esquema de venda de drogas no estabelecimento, irrelevante que as drogas encontradas no local não pertenciam a elas. As drogas estavam sob a guarda delas. E embora o usuário abordado no momento do flagrante não tenha sido ouvido em juízo, as declarações feitas por ele, na delegacia, foram confirmadas por um dos agentes de polícia, em juízo. As condições do flagrante – após denúncias de tráfico em estabelecimento comercial, policiais monitoraram o local, flagraram condutas suspeitas de venda ilícita de drogas, que se confirmou após a abordagem de um dos usuários e, posteriormente, das rés, no local, onde foram encontradas mais porções de drogas -, somadas aos depoimentos dos agentes de polícia que realizaram o flagrante e conversas envolvendo o tráfico de drogas identificadas em aplicativo dos aparelhos celulares das rés, são provas suficientes do crime.” (ID 49214997) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020